Tribunal: TCU
Processo: 017.924/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4175/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, nos quais se examina o "recurso de reconsideração" interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o item 9.4 do Acórdão 1170/2022-TCU-Primeira Câmara , que indeferiu seu pedido de ingresso nos autos como interessado. Considerando que o Relator ad quem dos outros recursos de reconsideração interpostos nos autos não conheceu do recurso, mas enviou este processo ao Reator a quo para que fosse analisada a possibilidade de seu conhecimento como agravo, em nome da fungibilidade recursal; Considerando a pacífica jurisprudência desta corte, no sentido de que não é cabível agravo contra decisão colegiada, exceto a que trata de medida cautelar , nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, e que a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório não pode ser entendida como asseguradora da possibilidade de utilização de vias recursais inaplicáveis, em respeito ao princípio da taxatividade das espécies recursais (Boletim de Jurisprudência 45 de 21/07/2014, Acórdão 1814/2014-TCU-Plenário e 2600/2020-Plenário, dentre outros); Considerando que não há falar em fungibilidade recursal, pois nenhuma espécie é apta a atacar decisão interlocutória adotada por colegiado do TCU, exceto quando se tratar de medidas cautelares; Considerando que não há nenhuma lesão ou ameaça de lesão aos interesses das partes legítimas do processo a justificar a eventual mitigação do princípio da taxatividade das espécies recursais e, consequentemente, a admissão do recurso como mera petição; Considerando os pareceres uníssonos da então Serur e do MPTCU pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade; Considerando que o Relator pode submeter ao colegiado, mediante Relação, os processos cuja proposta de deliberação acolher pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público que concluírem pelo não conhecimento do recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 289 e 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, comunicar o recorrente e enviar os autos à AudRecursos para que analise o mérito dos outros recursos interpostos. 1. Processo TC- Processo 017.924/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos de Oliveira (XXX.726.254-XX); Roberto Gilson Raimundo Filho (XXX.062.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Lizandra Nascimento Vicente (39.992/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.